Tribunal: STF
Processo: ARE 687173
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. SHOPPING CENTER. FURTO DE VEÍCULO. DECISÃO REGIONAL BASEADA NA CONDUTA DA EMPRESA VERIFICADA A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FALTA DE COLABORAÇÃO NA ELUCIDAÇÃO DO FATO. RECUSA À VERIFICAÇÃO DAS FILMAGENS DO CIRCUITO DE SEGURANÇA. SÚMULA 279/STF.



    Não cuidou o agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à necessidade de revolvimento do conjunto probatório para eventual alcance de decisão em sentido diverso, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário, considerado o óbice da Súmula 279/STF.



    Agravo conhecido e não provido.